Tribunal: STF
Processo: ARE 1344146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA PESSOAL. ARTIGO 77 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADE CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO.
    1. In casu, cinge-se a controvérsia em suposta irregularidade na convocação de candidato classificado dentro do número de vagas do certame para apresentação de documentos.
    2. Dispõe a Constituição do Estado do Rio de Janeiro que o candidato aprovado em concurso público tem direito a ser convocado pela publicação oficial e por correspondência pessoal.
    3. No caso concreto, incontroverso que a notificação pessoal do candidato não foi realizada, não tendo o impetrado trazido aos autos qualquer prova de que tenha diligenciado no afã de comunicar o impetrante, pessoalmente, acerca da data designada para o Exame de Aptidão Física, seja por telefone ou por meio eletrônico.
    4. Não se olvide que diante do longo lapso temporal decorrido entre a realização do certame (2003) e a data designada para o exame citado (2015), ao obter conhecimento da ineficácia da notificação pessoal expedida, caberia à parte impetrada adotar outras medidas hábeis a cientificar o candidato dos termos da convocação enviada e, se assim não procede, nulo o ato administrativo eliminatório, de forma que patente a possibilidade de intervenção do Judiciário a fim de fiscalizar a observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Precedente do STJ.
    5. Pontue-se que esta Corte de Justiça já apreciou casos semelhantes adotando o entendimento da necessidade de convocação postal. Neste sentido, a não convocação do autor por correspondência pessoal afronta aos princípios constitucionais da publicidade e legalidade dos atos administrativos. Ademais, o direito do demandante em ser convocado por correspondência pessoal não decorre somente do artigo 77, inciso VI da Constituição Estadual, mas também da observância dos princípios reitores da Administração Pública estabelecidos no artigo 37 da Carta da República, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.
    6. Por outro lado, inexiste ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o fato de não enviar convocação pessoal a outros candidatos mostra claramente que a parte impetrada é desidiosa na condução do certame, não havendo qualquer violação a tal princípio. Insta salientar que o direito à convocação pessoal não é apenas do autor, e, sim, de todos os candidatos que se encontram na mesma situação, observados os limites subjetivos da coisa julgada.
    7. Segurança concedida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente